Tribunal: TJMT
Processo: 1008061-38.2019.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008061-38.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO - CPF: 561.430.529-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 1ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA; 2ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM folha – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – ASSINATURAS IDENTICAS NOS DOCUMENTOS CARREADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – dever de veracidade descumprido - litigância de má-fé – mantida - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O Apelante, em suas razões recursais, insurge-se contra a sentença, afirmando ser nulo o negócio jurídico, visto que alegou não ter recebido o valor, bem como que o comprovante de depósito anexado pela apelada é unilateral, contudo, em seu mister probatório não juntou extrato de sua conta demonstrando que não recebeu o montante indicado, objeto do empréstimo, ou, evidenciou divergência nas assinaturas constantes dos documentos carreados pela parte recorrida.

II - Não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais ou devolução de valores, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte apelada.

III - o dever de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda os fatos da lide, não exprimindo a verdade, motivo pelo qual a multa por litigância de má-fé deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1008061-38.2019.8.11.0015 interposto por JOAO DE CASTRO contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. perante 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 91570952 o magistrado de piso julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial por João de Castro contra Banco Itaú Consignado S.A, e, condenou o requerente, nas sanções concernentes à litigância de má-fé, equivalente a 10% sobre o valor atribuído à causa; condenou o autor no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 91570954 inaplicabilidade da multa de litigância de má-fé por ausência dos requisitos autorizadores, uma vez que tentou resolver na via administrativa antes de ingressar com a presente ação;

Alega ausência dos requisitos e validade do contrato de empréstimo, tendo em vista que não há nos autos autorização para refinanciamento. Imperiosa a referida contratação do suposto empréstimo, eis que este não trouxe vantagem alguma para o correntista aposentado, e calha mencionar que no extrato do benefício previdenciário da parte autora não consta que fora realizado o refinanciamento, tendo em vista que o valor constante nos documentos refere-se à totalidade do contrato, não sendo possível comprovar que a parte autora teve ciência ou autorizou a suposta compra;

Sustenta ausência de entrega dos valores a parte apelante, que não usufruiu do valor, e que cumpre-nos ressaltar que o documento trazido como prova do depósito se trata de mera tela de sistema, documento unilateral apresentado no corpo da contestação que pode ser alterado por ele em qualquer momento;

Afirma a ocorrência de dano moral, vez que o desconto indevido de valor de empréstimo não contratado, que reduz ainda mais o parco benefício recebido pela pensionista, gera, sem dúvida alguma, extrema angústia;

Requer a condenação do apelado na devolução em dobro dos descontos realizados indevidamente na conta de benefício previdenciário da apelante nos termos postulados na peça vestibular.

Contrarrazões sob ID. 1570958 pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cumpre informa que o Apelante litiga sob o pálio da Lei n 1.060/1950, motivo pelo qual não foi recolhido o preparo recursal.

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS ajuizada por João de Castro, doravante denominada recorrente, em face de Banco Itaú Consignado S.A, doravante denominado recorrido, em que noticiou que não se recorda se celebrou negócio jurídico com a empresa requerida e tão pouco se recebeu o valor mencionado, e que, contudo, a requerida realizou o lançamento de débito, em folha de pagamento, relacionado contrato de mútuo. Narrou que, em razão do ocorrido, experimentou danos morais, necessidade de repetição do indébito em dobro.

Em contestação a instituição recorrida registrou que subsiste entre as partes contrato válido e regularmente firmado e que, portanto, o lançamento de débito, na folha de pagamento, configura-se como exercício regular de direito.

O juiz aquo julgou a condenou o ora recorrente em litigância de má-fé, equivalente a 10% sobre o valor atribuído à causa; condenou o autor no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

A tese recursal funda-se na afirmação de que documentos unilaterais não comprovam o recebimento de empréstimo, descontos ilegais ocorrência de dano moral e necessidade de repetição de indébito.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira no mercado de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Na presente demanda discute-se o contrato de nº. 574359472, no valor de R$ 2.837,30, iniciado em 15 de setembro de 2017, cuja pretensão final resulta no montante de R$ 5.616,00.

Compulsando os autos verifico que a parte apelada juntou contrato de empréstimo devidamente assinado (ID. 91567534 - Pág. 1), extrato de pagamento juntado sob ID. 91567534 - Pág. 5, bem como proposta de abertura de crédito com desconto em folha sob ID. 91567534 - Pág. 2, também assinado.

Ou seja, houve celebração de cédula de crédito bancário – limite de crédito para empréstimo com desconto em folha de pagamento, em que ficou avençada a disponibilização de crédito pré-determinado no valor de R$ 2.837,30 (dois mil e oitocentos e trinta e sete reais e trinta centavos) e a definição de prestações, diferidas no tempo, cujo pagamento deveria realizar-se mediante desconto em folha de pagamento.

A cédula de crédito contém assinatura do apelante e registra os dados verdadeiros de sua identificação pessoal.

O Apelante, em suas razões recursais, insurge-se contra a sentença, afirmando ser nulo o negócio jurídico, visto que alegou não ter recebido o valor, bem como que o comprovante de depósito anexado pela apelada é unilateral, contudo, em seu mister probatório não juntou extrato de sua conta demonstrando que não recebeu o montante indicado, objeto do empréstimo, ou, evidenciou divergência nas assinaturas constantes dos documentos carreados pela parte recorrida.

A parte recorrente alega “não se lembrar se realizou o empréstimo” permitindo concluir que talvez tenha realizado o empréstimo; após a parte recorrida juntar os documentos devidamente assinados, a parte apelante se alberga na tese de que não recebeu o valor, contudo, sequer evidenciou não ter recebido qualquer valor, fato que poderia ter sido suprido com a juntada de documentos.

In casu a parte apelante/reclamante não teve êxito em demonstrar que não contratou o empréstimo e que não recebeu o valor.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais ou devolução de valores, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte apelada.

A jurisprudência nacional coaduna:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – PRESENÇA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO – AUSÊNCIA DE REQUISITO – RECURSO DESPROVIDO. O art. 300 do novo Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida apenas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Caso em que a autora alega não possuir vínculo jurídico com a instituição financeira requerida a justificar os descontos mensais ocorridos em sua fonte de pagamento. Presença de contrato assinado pela consumidora juntado aos autos pela casa bancária. Ausente probabilidade do direito a ensejar a suspensão dos descontos. (AI: 14077307720178120000 MS 1407730-77.2017.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 31/07/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2018)

E mais:

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. INCONFORMISMO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO PELA AUTORA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTROU A ORIGEM DOS DÉBITOS, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC C/C ART. 6º, VIII, CDC. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível AC 10058176120198260002 SP 1005817-61.2019.8.26.0002 (TJ-SP) - Data de publicação: 15/11/2019

É cediço que o juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las, e, neste sentido, vislumbro que as assinaturas trazidas pelo reclamante e reclamada, foram realizadas pela mesma pessoa, sedimentando qualquer invocação de cerceamento de defesa ou dúvida sobre a autoria das rubricas.

Neste passo, o dever de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda os fatos da lide, não exprimindo a verdade, motivo pelo qual a multa por litigância de má-fé deve ser mantida.

Nesse contexto a jurisprudência já explicitou:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a existência da relação contratual, configura-se a litigância de má-fé, pois houve alteração da verdade dos fatos e o uso do processo para conseguir objetivo ilegal.” (Apelação Cível AC 08150924520188120001 MS 0815092-45.2018.8.12.0001 (TJ-MS) - Data de publicação: 24/07/2020).

Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os demandantes, regularidade do débito e ocorrência de litigância de má-fé.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021